Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOSEG. MTE/RAIS. PESQUISA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, e uma delas é composta por Pessoas - Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e CNPJ, condutores BNMP (CNJ), SUS, MTE e SISME (MERCOSUL).
2. A declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores.
3. Assim, considerando que o aludido dado é disponibilizado por meio da pesquisa no sistema INFOSEG, em tese, será proveitosa a busca de eventual vínculo empregatício do devedor, como forma de imprimir celeridade ao processo e evitar eventual suspensão prematura da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.